Tribunal: TJMT
Processo: 1006519-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006519-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n. 1000145-12.2021.8.11.0102, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que deferiu a busca e apreensão do veículo FORD, Modelo: FIESTA SD 1.6LTIA, Ano Fabricação: 2013, Cor: BRANCA, Chassi: 3FADP4YJ1EM167432, Placa: OAY3423, haja vista ausência de pagamento de parcelas relativas a contrato de financiamento pactuado com o agravado.
De início, o agravante pugna pela concessão da gratuidade judiciária em sede recursal, não apresentando documentos que comprovem sua hipossuficiência.
Oportunizei, então, a juntada de documentos necessários à comprovação de que se trata de pessoa pobre na forma da lei, tais como “cópia da Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, contas de energia elétrica e de água, etc. (todos dos últimos três meses)” (Id. 84981986).
Aportou aos autos contas de água, comprovantes de empréstimos, contas de energia elétrica, extrato bancário e holerites (Id. 86077984 e seguintes).
Vislumbra-se que o agravante é servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso - Soldado PM, e percebe salário mensal bruto de R$ 6.496,79 (seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos) (Id. 86077993), o que por si só demonstra que não é pessoa hipossuficiente, como alega.
Além do mais, pelas contas água e de energia elétrica apresentadas, ante o consumo mensal ali descrito, pode-se aferir que trata de pessoa da classe média (Id’s. 86077985 e 86077988).
O fato de possuir empréstimos consignados e despesas outras, não serve de arrimo para concessão da gratuidade pretendida.
Importante esclarecer que a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
A propósito, vale destacar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.
Dessa forma, INDEFIRO a gratuidade de justiça.
Oportunizo o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 1.007 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora